Tribunal: TJMT
Processo: 0031058-27.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031058-27.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NELSON FONTANES - CPF: 229.621.151-87 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO TAF - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
EMBARGOS
REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por
NELSON FONTANES
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Segunda
Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o no
. 0031058-27.2014.811.0041,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a embargante alega que há omissão no acórdão embargado, sustentando que não foi apreciada a Lei Complementar n° 79/2000 c/c Portaria n° 12 da SEFAZ/MT, que regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF.

Ainda, afirma que não foram apreciados os documentos comprobatórios que corroboram a existência do direito ao recebimento de horas extras, consistentes em relatórios do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como que a partir dos atos normativos acima indicados, o embargante faz jus ao “direito que antecede a portaria n° 12/2014 - SEFAZ/MT” e, consequentemente, ao recebimento das horas extras não pagas pelo Estado de Mato Grosso.

Outrossim, argumenta que, em razão de a jornada de trabalho ser de turno ininterruptos, pelo lapso temporal de 10 (dez) dias, tem-se a prestação de serviço no período noturno, acarretando a incidência do respectivo adicional, cuja situação foi omitida no acórdão impugnado.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 71892952), sob o argumento de que não ocorreu omissão, mas que se trata de intenção de se rediscutir a matéria de mérito.

É o relatório.

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

In casu
,
o Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, não foi apreciada

(...) a Lei Complementar n° 79/2000 c/c Portaria n° 12/2014 da SEFAZ/MT, onde regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF, fazendo assim
jus
, o Embargante, o direito que antecede a portaria n° 12/2014 – SEFAZ/MT e consequentemente o Embargante faz
jus
ao recebimento das HORAS EXTRAS, não honrados pelo Estado Embargado. (sic.).

No entanto, diversamente do que alega o Embargante, foram apreciados os dispositivos legais acima citados, os quais, inclusive, se encontram transcritos no voto deste Relator. Colaciono:

(...)Pois bem. A Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, dispõe em seu artigo 10 que:

Art.10. O
regime de trabalho
dos ocupantes do
Grupo TAF
será de
40 (quarenta) horas semanais.
Parágrafo único.
A forma de execução da carga horária
de que trata o
caput
será
regulamentada por ato do Poder Executivo
. [Destaquei].

Por sua vez, a Portaria no. 199/08 da SEFAZ/MT, que implementa, rodízio semestral dos servidores integrantes do Grupo TAF que desempenham suas atribuições junto às Gerências de Execução de Trânsito – GLES, GOES, GNOR e GSUL, e dá outras providências, determina que:

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela Port. 227/12).

Redação anterior dada pela Port. 274/10.

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito – GPGT/SUCIT será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

Redação original

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento da Execução GCCE/SUED será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente
. [Destaquei].

Nota-se que desde a redação original do dispositivo acima colacionado, a previsão é de que a jornada de trabalho mensal será de 10 (dez) dias para 20 (vinte dias) de descanso.

Por sua vez, a Portaria no 70/99 da SEFAZ/MT, previa no que tange à carga horária relativa aos Postos Fiscais:

Art. 1o - As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização serão exercidas em regime de dedicação exclusiva, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

(...)

§ 2o - No exercício de atividades nas Unidades Operativas de Fiscalização de que trata o artigo 3o, VI, 2, do Decreto n.o 2.436/98, os integrantes do Grupo TAF deverão cumprir a carga horária de cento e vinte horas mensais
;
[Destaquei].

Essa Portaria foi revogada expressamente pela Portaria 012/SARP/2014, que regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda, nos seguintes termos:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.
[Destaquei].

Feitos esses esclarecimentos sobre a legislação aplicada ao caso dos autos e, analisando a sentença proferida entendo que a conclusão do Magistrado de Primeiro Grau de que a redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho (artigo 37, X, da CF) e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo
. (...) (Sem destaques no original).

Igualmente, foram apreciados os documentos colacionados à inicial, com destaque ao Relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nesse ponto, transcrevo parcialmente o voto constante no acórdão atacado:

(...) Desse modo, apesar do Relatório do TCE/MT apontar que [...] as ordens de serviço fiscais, disponíveis no sistema de planejamento e gestão de trânsito – PGT, evidenciam o cumprimento da jornada ininterrupta de 10 dias de trabalho intercalada com 20 dias de descanso. Verifica-se, portanto, a partir dos documentos evidenciados, que a carga horária a ser cumprida pelos ATEs, por jornada (240h), excede o número de horas mensal determinada pela Lei Complementar Estadual no 79/2000 [...]. No mesmo relatório consta que [...] Com relação aos ATEs, verificou-se por meio das escalas diárias de serviço que cada servidor trabalha, em média, 15 horas diárias, numa jornada de 10 dias. Mesmo atuando com essa carga horária, durante o período noturno só é possível manter um servidor atuando no posto fiscal. Nesse período cada servidor se mantém no balcão de atendimento em regime de revezamento. A substituição ocorre, em geral, de duas em duas horas.

Portanto, o relatório do TCE/MT não comprova que, de fato, o Autor/Apelante laborou por 240 horas ininterruptas, conforme pretende na inicial, sendo que pelo mesmo relatório e, ainda, pelas ordens de serviços anexadas à inicial, ante o número de servidores designados, pode-se concluir que há o revezamento destes, o que afasta a pretensão do Autor/Apelante.(...)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS - LEI COMPLEMENTAR No 79/2000 - PORTARIA N. 012/SARP/2014 – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA - NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO SUI GENERIS - COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0053111-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Sendo assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do inciso II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021